Tribunal: TCU
Processo: 035.900/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12818/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.900/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Guimaraes Reis (XXX.396.823-XX); Andreia Remonato (XXX.212.100-XX); Daniele Ribeiro Santos (XXX.877.617-XX); Delton Carlos Paiva Goncalves (XXX.934.337-XX); Deusdedit Santana de Oliveira (XXX.036.662-XX); Elizabeth Negreiros de Souza (XXX.682.692-XX); Isabelle Cristine Pinheiro Rodrigues (XXX.160.923-XX); Jacimara Machado Freire dos Santos (XXX.760.052-XX); Jackson Pessoa dos Santos (XXX.487.403-XX); Joanito Niquini Rosa Junior (XXX.191.966-XX); Karina Albuquerque Batista (XXX.921.273-XX); Lucas Raphael Goncalves de Farias (XXX.947.914-XX); Luiz Armando Pereira Patusco (XXX.029.811-XX); Marcelle Sabino Facanha Carneiro (XXX.519.953-XX); Maria Aparecida de Lima Novais (XXX.308.304-XX); Maria Auzerina Goncalves Lima (XXX.060.353-XX); Maria Helena Madeira Mendonca (XXX.735.903-XX); Nathalia Braga Lacerda (XXX.208.114-XX); Sinara Santos Pereira (XXX.324.357-XX); Thiago Viana Fernandes (XXX.621.813-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.